Tribunal: TJDFT
Processo: 0719344-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DOIS RÉUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INVIAVILIDADE. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4o, LEI 11.343/2006 EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. PASSAGENS ANTERIORES POR ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES DELITUOSAS. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSOBILIDADE. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando, do conjunto probatório, constata-se que os apelantes traziam consigo e transportavam porções de drogas para fins de difusão ilícita.
2. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborados por outros elementos de convicção.
3. Inviável a restituição do veículo apreendido quando as provas acostadas aos autos evidenciam que o bem era utilizado para a prática de tráfico de drogas.
4. As passagens por atos infracionais evidenciam que agente realmente se dedica à prática de atividades criminosas e impedem o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
5. Adequado o regime inicial semiaberto fixado para o início do cumprimento da pena imposta ao apelante, tendo em vista o quantum da reprimenda, a teor do previsto no art. 33, § 2o, alínea ‘b’, do Código Penal.
6. Inviáveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, à míngua dos requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.